Tribunal: STF
Processo: RHC 66816
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FURTO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.
I - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA PELO ENCERRAMENTO DA
INSTRUÇÃO.
II - HIPÓTESE DE FLAGRANTE PRESUMIDO. RÉU ENCONTRADO, POUCO TEMPO
DEPOIS DO FURTO, COM PARTE DO SEU PRODUTO. ART. 302, IV, DO CPP.
RECURSO IMPROVIDO.